Tribunal: STF
Processo: ARE 1603622
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO TEMA 201 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 949 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Bahia: 
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DE ICMS PAGO ANTECIPADAMENTE EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. VENDA DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS PARA VEÍCULOS. FATO GERADOR PRESUMIDO. VALOR DA BASE DE CÁLCULO SUPERIOR AO VALOR REAL DE VENDA. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA TRIBUTADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 201 - ‘É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS PAGO A MAIS NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE SE A BASE DE CÁLCULO EFETIVA DA OPERAÇÃO FOR INFERIOR À PRESUMIDA.’ APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 
I – O apelante comercializa combustíveis líquidos para veículos e, assim, recolhe ICMS por meio da substituição tributária progressiva ou substituição tributária para frente, nos lindes do art. 150, § 7º, da CF.
 II - Sobre o tema da substituição tributária progressiva ou para frente pertinente ao ICMS, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 593.849/MG, submetido ao regime da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘TEMA 201: É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.’
II - Destarte, o STF, ao interpretar o § 7º, do art. 150 da Constituição Federal, consolidou o entendimento pela possibilidade de se restituir a diferença do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária progressiva ou para frente quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior a presumida, ou seja, quando a venda de combustível para consumidor final acontecer por preço inferior ao da base de cálculo presumida. Em resumo, deve prevalecer a operação real e não mais a presumida, quando for possível a referida apuração” (fls. 1-2, e-doc. 76).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 167).

2. No recurso extraordinário, a Bahia alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 da Constituição da República e ter sido contrariada a “cláusula de reserva de plenário, pois a inconstitucionalidade reconhecida não foi submetida ao Tribunal Pleno ou ao Órgão Especial” (fls. 8-9, e-doc. 103).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento (e-doc. 113).

4. Neste agravo, a Bahia assevera que “a 2ª Vice-Presidente do TJ/BA, entende que o recurso extraordinário não deve ser admitido pois não caberia o apelo extremo em razão da ausência de prequestionamento da matéria, pois não teria o Acórdão se pronunciado sobre a violação do art. 97 da Constituição Federal, sem considerar que a matéria foi ressaltada em embargos de declaração na forma do art. 1.025 do CPC/15” (fls. 2-3, e-doc. 118).

Ressalta que “contra o Acórdão o ora agravante opôs embargos de declaração, ressaltando que o julgado declarava a inconstitucionalidade das normas locais (art. 9-A, §§ da Lei Estadual 7.04/96, introduzido por meio da Lei Estadual 14.183/19), o que viola o princípio da legalidade dos atos do Poder Público, contrariaria o art. 97 da Constituição Federal e deixa de aplicar a Súmula Vinculante 10, pois a inconstitucionalidade das normas estaduais somente poderia ser reconhecida pelo Tribunal de Justiça Pleno, entretanto, os embargos de declaração foram rejeitados sem a análise da violação aos dispositivos citados” (fls. 4-5, e-doc. 118).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, reiterando a afronta ao “art. 97 da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 118).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
5. Inicialmente, cumpre afastar o fundamento da decisão agravada referente à ausência de prequestionamento do art. 97 da Constituição da República, por ter sido essa questão jurídica objeto do recurso extraordinário, impugnada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, em conformidade com o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

A superação desse óbice jurídico, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do Estado agravante.

6. Sobre a alegada inobservância da cláusula da reserva de plenário, a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia rejeitou os embargos de declaração opostos para impugnar a contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e reafirmou o mérito da matéria tributária apreciada no acórdão recorrido, nestes termos:
“Quanto à exigência do ônus financeiro, o Acórdão embargado fundamentou-se no precedente vinculante do STF (Tema 201), que reconhece o direito à restituição do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária quando o valor presumido é superior ao real. Nos termos da tese firmada, não há exigência de comprovação da transferência do ônus tributário ao consumidor, pois tal presunção decorre da sistemática própria do regime de substituição tributária. 
Dessa forma, inexiste omissão a ser sanada. 
Outrossim, em relação à necessidade de cobrança de ICMS complementar em vendas superiores ao valor presumido, o julgado tratou expressamente da impossibilidade de cobrança do ICMS complementar em hipóteses de vendas realizadas acima do preço presumido, alinhando-se ao entendimento do STF, que interpreta o § 7º do art. 150 da CF como restritivo à restituição de valores pagos a maior, sem prever a possibilidade de cobrança adicional. 
Não se verifica omissão, mas mero inconformismo da parte embargante, que busca rediscutir matéria já decidida. 
De igual sorte, no que toca ao art. 9-A, § 4º, da Lei nº 7.014/96, o acórdão, ao decidir pela restituição integral dos valores, considerou implícita a inconstitucionalidade de disposições legais que imponham restrições excessivas ou parcelamento compulsório não previsto no §7º do art. 150 da CF. A ausência de menção expressa a tal aspecto não configura omissão, pois o fundamento utilizado é suficiente para sustentar o julgado. 
Outrossim, não houve omissão quanto à vedação à retroatividade e princípio da noventena, pois o acórdão assentou que a restituição do ICMS pago a maior é direito do contribuinte desde a publicação da ata de julgamento do RE 593.849/MG, fixando a tese jurídica com efeito vinculante. A Lei nº 14.183/19 não possui o condão de alterar o entendimento consolidado, e sua aplicação retroativa já foi afastada, ainda que de forma implícita, pelo reconhecimento do direito à restituição desde 2016. 
Assim, as alegações do embargante refletem muito mais o inconformismo no que tange ao convencimento do órgão Julgador, não sendo matéria a ser discutida em sede de recurso desta natureza” (fl. 4, e-doc. 95).

Com fundamento em tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 201 de repercussão geral, o órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a sentença de primeiro grau, por considerar que “o STF, ao interpretar o § 7º do Art. 150 da Constituição Federal, consolidou o entendimento pela possibilidade de se restituir a diferença do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária progressiva ou para frente quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior a presumida, ou seja, quando a venda de combustível para consumidor final acontecer por preço inferior ao da base de cálculo presumida. Em resumo, deve prevalecer a operação real e não mais a presumida, quando for possível a referida apuração” (fl. 10, e-doc. 76).

Na espécie, não se demonstra contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, pois, no acórdão recorrido, foram aplicados os fundamentos de julgado do Plenário do Supremo Tribunal Federal em processo submetido à sistemática da repercussão geral. 

Nos termos do parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil, “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”.

No julgamento do Tema 856 da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de ser “desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal” (ARE n. 914.045-RG, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 19.11.2015). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LOCALIZAÇÃO E FIXAÇÃO DE TORRES DE TELEFONIA CELULAR. LEI N. 700/2003 DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR. INCIDÊNCIA AFASTADA COM FUNDAMENTO EM PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA SEGUNDA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA. ART. 949 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 NÃO CONFIGURADO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 56.695-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.3.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 RG). NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ANALISOU QUESTÃO CONSTITUCIONAL EQUIVALENTE. OBSERVÂNCIA DO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil – CPC. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Consoante assentado no julgamento do Agravo de Instrumento 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Conforme o art. 949, parágrafo único, do CPC, os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. V – Possibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público pelos órgãos fracionários dos tribunais, com base em julgamentos do plenário ou órgão especial que, embora não guardem identidade absoluta com o caso em concreto, examinaram matéria constitucional equivalente. VI – Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (RE n. 1.582.299-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.5.2026).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do Estado agravante.

7. Pelo exposto, não conheço deste recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora